Tribunal: STF
Processo: HC 238907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2024, por Paulo Cesar Cardoso Braga, advogado, em benefício de Cristian Maicon Lerea, contra decisão pela qual, em 25.10.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 834.816:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CRISTIAN MAICON LEREA contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0038094-93.2023.8.16.0000).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 1º, § 1º, c/c 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso IV da Lei n. 12.850/2013 e 1º, caput e § 4º da Lei n. 9.613/1998.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 227/250):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO ATACADA QUE DEMONSTROU A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA AO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DA PENA. TESE AFASTADA. COEXISTÊNCIA HARMÔNICA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COM O ENCLAUSURAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    I – O habeas corpus é procedimento célere e simplificado, não sendo a via adequada para a discussão de matérias que demandam a aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo.



    II - A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).



    III –No particular, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, notadamente porque ficou evidenciado ao longo das investigações realizadas, que o paciente atuava como uma das principais operadoras financeiras da organização criminosa.



    Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, tem-se que o íntimo envolvimento do paciente com a organização criminosa demonstra a gravidade concreta de sua conduta e o risco que oferece a ordem pública, revelando ser imprescindível a manutenção da constrição cautelar.



    IV – Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 312 e 313 do Código do Processo Penal.



    V - Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista sua insuficiência e inadequação ao caso concreto.



    VI - As medidas cautelares, dentre elas a prisão, visam a tutelar o processo, prestigiando que a garantia de que a marcha processual deve transcorrer estritamente sob o rito descrito na lei, de modo que sua utilização não tem o condão de comparar o acusado ao condenado, razão pela qual não se pode falar em antecipação da pena.



    No presente writ, a defesa alega que os indícios de materialidade são insuficientes, já que forma relatadas certas movimentações financeiras realizadas pelo paciente pelo período de um ano para apontá-lo como operador financeiro da organização criminosa, mas não teria sido demonstrado ‘que os referidos valores se tratam de negociações de ilícitos, ou seja, não foram apurados os fatos que ensejaram as transferências”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera tratar-se de “ação Penal movida em face do paciente Cristian Maicon Lerea e outros, a fim de averiguar a suposta prática dos crimes art. 1º, § 1º c/c art. 2º, caput, §2º e §4º, inc. IV, da Lei 12.850/2013 (Fato 1); e art. 1º, caput, e §4º, da Lei 9.613/1998, por 01 (uma) vez (Fato 02).



    Na data do dia 25 de maio de 2023, a residência do PACIENTE foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante a revista nada de ilícito foi localizado e o seu aparelho telefônico foi apreendido para possível perícia.



    O Ministério Público do Paraná ofertou denúncia (mov. 111.1, origem), que o paciente supostamente era o operador financeiro da organização (…).



    Contudo, nem a denúncia, muito menos o decreto de prisão preventiva aponta que os referidos valores se tratam de negociações de ilícitos, ou seja, não foram apurados os fatos que ensejaram as transferências (…).



    Não almejando adentrar ao mérito da ação penal, mas apenas a título elucidativo, a extração dos dados do aparelho celular do paciente comprovará que este exerce atividade de vendas via internet, de roupas adquiridas em São Paulo e revendidas em Foz do Iguaçu, e, principalmente, celulares adquiridos na fronteira e revendidos em Curitiba e região, objetos das negociações com as pessoas citadas nos autos”.



    Sustenta ser o paciente primário, de bons antecedentes, com domicílio certo, trabalho lícito. Afirma cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da liminar em habeas corpus em favor do paciente Cristian Maicon Lerea (…) ao final, seja confirmada a liminar, deferindo-se o pedido de habeas corpus ao paciente Cristian Maicon Lerea, para o efeito de revogar o decreto de prisão preventiva decretada, expedindo-se o competente contramandado em seu favor, substituindo, se for o caso, por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista a ausência de fundamentação na decisão que a decretou”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 834.816.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na origem com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) b) Da prisão preventiva



    O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados MAYCOL DOUGLAS FLORES SOBRAL, RENATA SOUZA DOS SANTOS, ADÃO NUNES FLORES, DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA, EMILY MONTEIRO CAMARGO, LUAN GUILHERME PULCINELLI PEREIRA, FELIPE AGUIAR CONCHINEL, CRISTIAN MAICON LEREA, ZELITA RAIMUNDO BARBOSA, PABLO ANHOLETO MONTANHER, SULIVAN CASTALDELI DO NASCIMENTO, IVANILDO ANDRÉ BARBOSA PAULO E TIAGO COMPARIN BARBOSA, sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando que os representados integram o grupo criminoso revelado na denúncia e, em liberdade, colocam em risco a interrupção das atividades delitivas desempenhadas pela organização.



    Antes de adentrar especificamente no mérito de cada pedido, faz-se necessário escrutinar, para fins de individualização, a presença dos indícios de autoria e materialidade da prática de crime em desfavor de cada um dos representados (fumus comissi delicti) – para além do que já foi indicado por ocasião do recebimento da denúncia.



    Vale destacar, mais uma vez, que todas as indicações abaixo relacionadas foram retiradas das interceptações telefônicas e dos dados telemáticos angariados nos autos n. 0015262-92.2020.8.16.0035, dos dados bancários e fiscais colhidos nos autos n. 0019767-29.2022.8.16.0035, do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e das medidas de bloqueio de ativos financeiros revelados nos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035, assim como dos elementos fornecidos por meio dos relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), da pesquisa de dados abertos e das diligências de campo encetadas pela equipe de investigação.



    Segue-se, agora, à análise específica.



    (…) b.2) DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA, EMILY MONTEIRO CAMARGO, LUAN GUILHERME PULCINELLI PEREIRA, FELIPE AGUIAR CONCHINEL, CRISTIAN MAICON LEREA 



    Primeiro, DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA foi apontada como operadora financeira da organização criminosa liderada por seus filhos, JHEYSON BARBOSA GOUVEIA e YAGO BARBOSA GOUVEIA, movimentando valores e dissimulando/ocultando bens oriundos do tráfico de drogas.



    A quebra de sigilo fiscal em desfavor de DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA (mov. 1.6) revelou que ela não declarou rendimentos à Receita Federal do Brasil e, não obstante, realizou transações imobiliárias – compra de casas – no ano de 2019, nos valores de R$250.000,00 e R$ 50.000,00, e no ano de 2020, nos valores de R$ 38.000,00, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 45.000,00.



    Ainda, DIEUCIEDES movimentou, sem renda lícita comprovada, R$1.024.813,21 em suas contas bancárias, no período de 2018 a 2022 (mov. 38.2 dos autos n. 0019767-29.2022.8.16.0035).



    Acrescente-se que foi revelado um áudio de YAGO BARBOSA GOUVEIA encaminhado a DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA, solicitando que ela autorizasse o recebimento e sacasse R$ 15.000,00 que seriam depositadas em sua conta – o que indica que os significativos valores movimentados em suas contas bancárias eram oriundos do tráfico de drogas (mov. 111.1, p. 103).



    Por fim, no decorrer do cumprimento das medidas de restrição de ativos, forma bloqueados R$ 66.141,12 em suas contas bancárias (autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035).



    Segundo, EMILY MONTEIRO CAMARGO foi identificada como outra operadora financeira do grupo, responsável pela dissimulação/ocultação de um veículo utilizado para o desempenho das atividades da organização.



    EMILY MONTEIRO CAMARGO é companheira de TIAGO RICHARD PAES (gerente logístico da organização criminosa) e, em princípio, autorizou que fosse registrado em seu nome um veículo (PEUGEOT 208 /ALLURE - AXP9B04), a fim de que o seu companheiro o utilizasse para o transporte de substâncias ilícitas, tudo em prol do grupo criminoso.



    TIAGO RICHARD PAES foi identificado, em pesquisas de campo, conduzindo o veículo PEUGEOT 208 /ALLURE (AXP9B04) a serviço da organização, em mais de uma oportunidade (mov. 111.1, p. 104).



    Além do notório conhecimento de EMILY MONTEIRO CAMARGO acerca das atividades ilícitas desempenhadas pelo parceiro, em razão da relação de proximidade entre os dois, vale a citação de um áudio, obtido a partir da quebra de dados telemáticos, em que se indica, concretamente, a plena ciência da representada acerca das atividades ilícitas praticadas por TIAGO RICHARD PAES. Veja-se: 



    ÁUDIO 32: ASSUNTO: TIAGO sobre a conferência possivelmente de valores ‘Peguei. Eu tô chegando em casa aqui agora, fui pegar a Emily também. Acho que ela mandou sete, só vou conferir ali; daí tem dinheiro do Luci, do Aroldo, do Ipê e do Índio’.



    Terceiro, CRISTIAN MAICON LEREA foi apontado como operador financeiro da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, considerando as inúmeras transações financeiras identificadas em seu nome, consistentes no recebimento de valores vultosos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.



    Neste sentido, os relatórios financeiros em seu nome (autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035) demonstram que ele recebeu transferências de JHEYSON BARBOSA GOUVEIA (R$ 10.000,00), YAGO BARBOSA GOUVEIA (R$ 25.000,00), GISBELI LIMA DOS SANTOS (R$ 10.000,00), GABRIELLE ARAÚJO (R$ 29.000,00) e da empresa JBG LOG (R$ 36.000,00), todos ligados à organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA.



    Ainda, CRISTIAN MAICON LEREA recebeu transferências de CYNTHIA MARIA GONÇALVES (R$ 32.000,00), apontada como uma das operadoras financeiras da organização de INDIÃO (SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR) – um dos principais clientes, na compra de drogas no atacado, do grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA.



    Interessante notar, por derradeiro, que CRISTIAN MAICON LEREA informou à Receita Federal que trabalha como pedreiro e possui renda mensal presumida de R$ 2.206,46, o que indica se tratar ele de um ‘laranja’ da organização dos BARBOSA GOUVEIA, cedendo suas contas bancárias para a movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas, tanto para receber valores de traficantes associados (organização de INDIÃO), como para pagar supostos fornecedores do grupo BARBOSA GOUVEIA.



    (…) Desta feita, tem-se como presente o fumus comissi delicti quanto aos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) em relação aos representados.



    Isso porque, em tese, DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA, EMILY MONTEIRO CAMARGO, LUAN GUILHERME PULCINELLI PEREIRA, FELIPE AGUIAR CONCHINEL e CRISTIAN MAICON LEREA, na condição de operadores financeiros da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, integram um grupo organizado, com mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, como objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem financeira (lucro), mediante a prática de diversos crimes, entre eles o de tráfico de drogas (organização criminosa).



    Por fim, também existem indícios de que DIEUCIEDES RAIMUNDO BARBOSA, EMILY MONTEIRO CAMARGO, LUAN GUILHERME PULCINELLI PEREIRA, FELIPE AGUIAR CONCHINEL e CRISTIAN MAICON LEREA atuaram em favor do grupo criminoso para ocultar e dissimular a origem, localização, disposição e movimentação de valores e bens provenientes do tráfico de drogas (lavagem de capitais).



    (…) b.4) Conclusão



    As afirmações ou conclusões exaradas no decorrer desta decisão devem ser interpretadas sempre no campo da hipótese, de sorte que não formam juízo de culpa antecipada e se prestam exclusivamente a cumprir o dever constitucional de fundamentação delineado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vale dizer, todos os pontos aqui trabalhados podem ser reexaminados e revistos por este Juízo. O esquadrinho fático exposto tanto nas alíneas acima como nas decisões de mov. 19.1/91.1/126.1 dos autos n. 0005866-57.2023.8.16.0035 deve ser tido como parte integrante da fundamentação atinente ao pedir cautelar que a seguir será examinado.



    (…) Considerando a extensão do grupo criminoso identificado e de suas ramificações com outros traficantes associados, o Ministério Público indicou que a prisão preventiva dos representados é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiterada prática de crimes gravíssimos, entre eles tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais, sendo insuficiente a imposição de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão.



    (…) Rememore-se que, em princípio, existem fortes indícios da atuação, no grande ecossistema do tráfico de drogas aqui identificado, de um grupo criminoso bem estruturado, voltado à prática, cumulativa ou alternativa, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n.12.850/2013) tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14da Lei n. 10.826/2003) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), sendo que os representados acima citados, ao menos, encontram-se incursos no crime de organização criminosa, cuja pena máxima em abstrato supera o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.



    A investigação demonstrou a relevante atuação de grupo criminoso e traficantes associados que movimentam grandes volumes de substâncias entorpecentes e auferem lucros milionários com as atividades do tráfico de drogas, os quais são ocultados e dissimulados por meio de intermediadores e operadores financeiros, envolvendo uma grande cadeia de gerentes, funcionários e auxiliares, direitos e indiretos, com atuação concentrada em São José dos Pinhais (PR), mas espraiada a outras localidades, corrompendo-se, também, a ordem tributária e o sistema financeiro (lavagem de capitais) e a incolumidade pública (pontos de venda controlados e protegidos por meio de artefatos bélicos), o que revela a extensão e a gravidade concreta das atividades ilícitas desempenhadas pelos representados.



    Nesta linha, a prisão preventiva dos integrantes operacionais do grupo criminoso, como de seus líderes, auxiliares direitos, gerentes, funcionários e operadores financeiros é absolutamente necessária para a interrupção das atividades ilícitas aqui desvendadas (garantia da ordem pública). A descontinuidade do comércio ilegal e de seus crimes correlatos depende não só do afastamento e privação de liberdade de seus líderes e gerentes, como também de seus funcionários, auxiliares e operadores financeiros, os quais, em liberdade, poderiam rapidamente substituir seus superiores na cadeia de comando e movimentar ativos e valores e produtos e instrumentos que garantissem o prosseguimento dos negócios do tráfico.



    (…) Diante do exposto e conforme fundamentado acima, DEFIRO os pedidos de PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, em desfavor dos representados:



    (…) 8) CRISTIAN MAICON LEREA”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0038094-93.2023.8.16.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “(...) Confrontando a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora com os argumentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto prisional, porquanto foram ponderados suficientemente os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    A teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, aliado ao periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa gerar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    No particular, o fumus comissi delict (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados a partir dos documentos que instruem os autos, os quais ensejaram o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público (já recebida), em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 1º, §1º c/c artigo 2º, caput, §2º e §4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013 (Fato 1); e artigo 1º, caput, e §4º, da Lei 9.613/1998 (Fato 2).



    Ainda, consoante desenhado pelos elementos preliminares, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, apta a evidenciar a periculosidade social dos agentes criminosos, o que se extrai a partir da vasta investigação criminal realizada, a qual demonstrou a existência de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, especialmente voltada para lavagem de capitais e tráfico de drogas.



    Vale destacar que, nos limites dos fatos até então investigados, o decreto prisional individualizou, ainda que de forma concisa, a conduta do paciente como integrante da organização criminosa.



    Isso porque, no decorrer da investigação foi apontado que o paciente é ligado aos grupos criminosos identificados no inquérito policial n. 0015222-13.2022.8.16.0035, inclusive atuando como operador financeiro da organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA e recebendo vultuosos valores de indivíduos ligados ao tráfico de drogas.



    Com efeito, nos autos nº 0005866-57.2023.8.16.0035 constam relatórios financeiros em seu nome demonstrando que recebeu transferências de JHEYSON BARBOSA GOUVEIA (R$ 10.000,00), YAGO BARBOSA GOUVEIA (R$25.000,00), GISBELI LIMA DOS SANTOS (R$ 10.000,00), GABRIELLE ARAÚJO (R$29.000,00) e da empresa JBG LOG (R$ 36.000,00), todos ligados à organização dos irmãos BARBOSA GOUVEIA, bem como de CYNTHIA MARIA GONÇALVES (R$32.000,00), apontada como uma das operadoras financeiras da organização de INDIÃO (um dos principais clientes do grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA na compra de drogas no atacado).



    Em que pese o impetrante alegue que as expressivas quantias em dinheiro teriam sido recebidas licitamente pela venda de roupas e aparelhos celulares (o que, a princípio, não se mostra razoável), o magistrado a quo consignou no decisum que o paciente informou à Receita Federal que trabalha como pedreiro e possui renda mensal presumida de R$ 2.206,46, o que indica se tratar ele de um ‘laranja’ da organização dos BARBOSA GOUVEIA, cedendo suas contas bancárias para a movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas, tanto para receber valores de traficantes associados (organização de INDIÃO), como para pagar supostos fornecedores do grupo BARBOSA GOUVEIA.



    Assim, tem-se que o íntimo envolvimento do paciente com a organização criminosa demonstra a gravidade concreta de sua conduta e o risco que oferece a ordem pública, revelando ser imprescindível a manutenção da constrição cautelar.



    (…) Destarte, considerando as circunstâncias desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se encontram razoavelmente justificados à vista do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, afastarem a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) Verifica-se que as instâncias ordinárias apontaram de forma suficiente a necessidade da custódia do paciente, tendo em vista os indícios de sua participação como operador financeiro de extensa e estruturada organização criminosa, havendo, em tese, a movimentação em sua conta bancária de elevados valores, oriundos de dois núcleos do grupo criminoso, sendo tais cifras supostamente utilizadas para a compra e venda de entorpecentes.



    Segundo se apurou das investigações, ele teria movimentado o valor de R$ 110.000,00 pertencente a corréus vinculados ao núcleo liderado pelos irmãos Barbosa Gouveia, além de R$ 32.000,00 de uma operadora financeira pertencente, em tese, ao grupo liderado pelo traficante Indião ‘um dos principais clientes do grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA na compra de drogas no atacado’ (e-STJ fl. 240).



    Portanto, verifica-se indícios de envolvimento não eventual do paciente com a organização criminosa, mas de efetiva participação na estrutura delitiva, de modo que sua prisão se justifica como forma de interromper as atividades do grupo.



    Ressalte-se que, embora tenha sido decretada a prisão de diversos de seus membros, de modo a efetivar o desmantelamento da estrutura criminosa, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal a quo verifica-se que vários deles encontram-se foragidos - aliás, inclusive o paciente, em relação ao qual ‘já foram realizadas duas tentativas de citação (...) as quais restaram infrutíferas’ (e-STJ fl. 275).



    Nesse sentido, ressaltou o magistrado a dificuldade de obstar novas práticas delitivas pela mencionada organização criminosa, destacando que mesmo com a prisão do líder máximo do grupo, este designou seu irmão para substituí-lo na cadeia de comando, prosseguindo-se assim as atividades de abastecimentos de traficantes e exploração de pontos de vendas de drogas. Na mesma direção, destacou que a prisão dos demais integrantes é igualmente importante, pois caso mantidos em liberdade ‘poderiam rapidamente substituir seus superiores na cadeia de comando e movimentar ativos e valores e produtos e instrumentos que garantissem o prosseguimento dos negócios do tráfico’ (e-STJ fl. 237).



    Desse modo, tendo em vista a resiliência da organização criminosa, e as adversidades enfrentadas na sua desarticulação - inclusive pela dificuldade de cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra seus supostos membros -; bem como pelos indícios de efetivo envolvimento do paciente nas atividades criminosas, pois teria recebido ‘vultosos valores de indivíduos ligados ao tráfico de drogas’ (e-STJ fl. 239), com indicativos, portanto, de que atuava efetivamente como operador financeiro do grupo, não é o caso de revogação da custódia.



    De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).



    Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).



    (…) foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal e em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de ser ´operador financeiro de extensa e estruturada organização criminosa, havendo, em tese, a movimentação em sua conta bancária de elevados valores, oriundos de dois núcleos do grupo criminoso, sendo tais cifras supostamente utilizadas para a compra e venda de entorpecente´. As investigações concluíram que o paciente ´teria movimentado o valor de R$ 110.000,00 pertencente a corréus vinculados ao núcleo liderado pelos irmãos Barbosa Gouveia, além de R$ 32.000,00 de uma operadora financeira pertencente, em tese, ao grupo liderado pelo traficante Indião ‘um dos principais clientes do grupo dos irmãos BARBOSA GOUVEIA na compra de drogas no atacado’”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na es